Tribunal: CARF
Processo: 19647.021970/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Rigo Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.021970/2008-37
ACÓRDÃO
2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO DIOGO CRISTIAN DENNY
INTERESSADO
COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO EMRECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação. Devem ser acolhidos
embargos que identificam vícios do Acórdão de recurso Voluntário, para
que seja retificado e sanados retificados.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar e corrigir vícios
de erro material, em que ficou faltando elementos harmônicos com a
ementa, o dispositivo, o voto e a conclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-010.406, de 04/04/2023, com efeitos
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021970/2008-37
2
infringentes, a fim de, sanando os erros materiais suscitados, alterar a parte dispositiva e a
ementa, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Presidente desta Turma,
cujas razões de fato e de direito podem ser sintetizadas, conforme transcrição dos trechos abaixo
reproduzidos no Despacho de sua respectiva admissibilidade:
“Trata-se de embargos opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da Terceira
Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), com
fulcro no art. 117, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que assim o legitima:
(...)
Decisão embargada
A decisão prolatada por meio do Acórdão no 2301-010.406, na sessão plenária
realizada em 4 de abril de 2023, deu provimento ao recurso voluntário interposto,
nos seguintes termos (fl. 965):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer dos recursos voluntários das responsáveis tributárias que não
apresentaram impugnação, não conhecer do recurso voluntário interposto
por Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco, conhecer
parcialmente do recurso interposto pela responsável solidária Usivale
Indústria e Comércio Ltda., não conhecendo das matérias preclusas, e dar-
lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até
12/2002, inclusive.
Da inexatidão material
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021970/2008-37
3
Da leitura do julgado ora recorrido, constata-se a inexatidão material entre o
decidido pelo Colegiado e os respectivos fundamentos do julgado. Isto porque, no
dispositivo, constou que o recurso da contribuinte (Companhia Geral de
Melhoramentos de Pernambuco) não foi conhecido, ao passo que, na
fundamentação, há informação diametralmente oposta, a ver:
1. Dos recursos da contribuinte
(...)
Porém o despacho de fl. 811 determinou o retorno do processo para a fase
administrativa para que fosse efetivada a intimação dos corresponsáveis
em relação à decisão da DRJ, o que levou também à nova intimação da
contribuinte em 16/04/2019 com a reabertura de prazo de 30 dias para a
interposição de recurso ao CARF, conforme fls. 841 e 874.
Considerando que o seu novo recurso foi interposto antes mesmo da
publicação do edital de intimação, em 28/12/2018, entendo que é
tempestivo e dele conheço integralmente. (g.n.)
Assim entendido, restou evidenciada a inexatidão material, que carece ser
saneada mediante a prolação de um novo acórdão.
Do lapso manifesto
Consoante restou decidido, não houve o conhecimento dos recursos dos
responsáveis tributários Kelbe, Zihuatanejo do Brasil e Editora Folha de
Pernambuco.
Quanto ao recurso interposto pela responsável tributária Usivale Indústria e
Comércio Ltda., o conhecimento foi apenas parcial, haja vista a preclusão aferida
pelo relator, a ver:
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à inexistência de sucessão
empresarial entre a recorrente e a contribuinte, bem como relativos à
necessidade de participação com poder de decisão na prática de atos que
ensejassem os créditos tributários para que se configurasse a
responsabilidade solidária. Isso porque tais matérias não haviam sido
abordadas quando da impugnação administrativa de fls. 638-643 e,
portanto, estão preclusas.
Contudo, verifico que tais matérias, apesar de não conhecidas, foram enfrentadas
pelo relator - supostamente por ter conhecido o recurso da contribuinte -,
conforme a fundamentação do acórdão recorrido, o que implicaria na ausência de
aplicação da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172 A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021970/2008-37
4
Insta observar que a ausência de aplicação de Súmula justifica o acolhimento dos
embargos, conforme já decidiu este Tribunal. Confira-se:
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
PROCEDÊNCIA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO EMBARGADA. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, acolhem-se os
embargos inominados, que se integram à decisão embargada com efeitos
infringentes.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOBASE 2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147.
APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago,
ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos. (Acórdão 2402-010.434 – Sessão de 09/09/2021).
Dessarte, o presente recurso deve ser admitido, para fins de também ser saneado
o apontado lapso manifesto.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, cujas razões de
fato e de direito foram sintetizadas no Relatório supra.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à Embargante, em relação ao
erro material apontado.
Nessa senda, a parte dispositiva deverá possuir nova redação, com a seguinte
correção sobre a inexatidão material apresentada:
“Conclusão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários das responsáveis tributárias que não apresentaram
impugnação, conhecer do recurso voluntário interposto por Companhia Geral de
Melhoramentos em Pernambuco, conhecer parcialmente do recurso interposto
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021970/2008-37
5
pela responsável solidária Usivale Indústria e Comércio Ltda., não conhecendo das
matérias preclusas, e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência
dos períodos até 12/2002, inclusive”.
Em relação ao “lapso manifesto” apontado pelo Despacho de Admissibilidade, ali
restou verificado que alguns argumentos veiculados tão-somente em sede recursal pela
responsável Usivale Indústria e Comércio Ltda., apesar de não conhecidos, foram enfrentadas pelo
relator – mesmo que de maneira genérica, conforme a fundamentação do acórdão recorrido.
Nessa senda, há de se afastar o conhecimento sobre os argumentos expostos no
item 3 do Acórdão recorrido (Do grupo econômico e da responsabilidade solidária), em relação à
Recorrente Usivale Indústria e Comércio Ltda., com aplicação da Súmula CARF 172. A nova Ementa
do Acórdão assim deverá ser disposta:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CONHECIMENTO. MATÉRIAS PRECLUSAS E/OU NÃO IMPUGNADAS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação.
SÚMULA CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021)”.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos inominados opostos, a fim de lhe dar
provimento, com efeitos infringentes, para que sejam corrigidos os erros materiais no acórdão
embargado, alterando-se a parte Dispositiva do julgado, bem como sua Ementa, nos termos do
Voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.559 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.021970/2008-37
6

Fl. 1264
DF CARF MF
Original